Tribunal: TJDFT
Processo: 0708919-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708919-42.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARLENE PEREIRA DOS SANTOS MARQUES, MARLENE PEREIRA LEMOS, MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS, MARLENE RABELO DA SILVA, MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARLENE ROLIM BEZERRA, MARLENE ROSA RIBEIRO, MARLENE SABINO DE SOUSA, MARLENE SILVA RIBEIRO, MARLENE SOARES DA ROCHA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MARLENE PEREIRA DOS SANTOS MARQUES, MARLENE PEREIRA LEMOS, MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS, MARLENE RABELO DA SILVA, MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARLENE ROLIM BEZERRA, MARLENE ROSA RIBEIRO, MARLENE SABINO DE SOUSA, MARLENE SILVA RIBEIRO, MARLENE SOARES DA ROCHA DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 64853637 e de ID 64853646, respectivamente, admitiu o recurso especial interposto por MARLENE PEREIRA DOS SANTOS MARQUES e OUTROS e sobrestou o especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ julgou prejudicada a análise do apelo de MARLENE PEREIRA DOS SANTOS MARQUES e OUTROS e devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização da controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 69377005). Logo, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019